Tribunal: TJMT
Processo: 1039643-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039643-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA GUERRISE - CPF: 275.086.331-72 (RECORRIDO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039643-59.2023.8.11.0001.

Origem:

Sexto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
MARIANA GUERRISE
.

Data do Julgamento Virtual:
26 a 29/02/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - POUSO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATADO -
VIAGEM FINALIZADA DE ÔNIBUS
-
ALEGAÇÃO DE INTERDIÇÃO DO AEROPORTO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu,
o pouso em local diverso do contratado e
prosseguimento do trajeto via transporte terrestre
, cujo resultou no atraso da viagem de origem contratada pela requerente, acarretou a esta prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Alegação da requerida de que a alteração do trecho
foi em decorrência de problemas técnicos
, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO Nº 1010453-65.2022.8.11.0040 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO - MTRECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.RECORRIDA: MADALENA ROGOSKI NOVELLO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO –ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRECHO PERCORRIDO VIA TERRESTRE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.2. A tese de manutenção não programada da aeronave não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 3. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 18 horas do horário inicialmente contratado. 4. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AResp 2353194-TO, julgamento em 02/08/2023; REsp 2075126-RJ, julgamento em 02/08/2023).7. Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, entendo como acertada a sentença porquanto comprovadas as despesas com alimentação, conforme recibos acostados aos autos. Comprovado ainda que parte do trecho da viagem foi percorrido via terrestre (ônibus), o que diverge da contratação realizada pela parte Recorrida.8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.”

(N.U 1010453-65.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024